Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 007941-06.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRo HALISON RODRIGUES DE BRITO
PACIENTE: NORBERTO ANTÔNIO VIEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro HALISON RODRIGUES DE BRITO, advogado (OAB. 22.355), em favor de NORBERTO ANTÔNIO VIEIRA, condenado a pena de 24 anos de reclusão em regime fechado, por crime de homicídio duplamente qualificado (duas vezes), na Ação penal código 120067.
O impetrante sustenta que o paciente está com 83 (Oitenta e três) anos, de idade e atualmente encontra-se com endereço incerto “foragido”, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (24/10/2018), estando com mandado de prisão em aberto.
Ressalta que foi requerida a Prisão Domiciliar do paciente, por ser pessoa idosa, e por ser portador de diversas complicações de saúde:
“Assim como podemos demonstrar um histórico de debilitações em decorrência da sua idade fls. 235. v2° e fls.252 v2°.Assim passamos a expor os CID DAS DOENÇAS E SUAS EXPLICAÇÕES H.13.0 - Infestação por filarias na conjuntiva. R.10.4 - Outras dores abdominais e as não especificas. K.41.2 - Hérnia femoral bilateral, sem obstrução ou gangrena. J.42-8 - Bronquite crônica não especificada.” (pag. 06-PDF).
Aduz que o paciente encontra-se em situação de risco, estando com maior vulnerabilidade diante da pandemia Covid-19, sendo que, caso capturado, será encaminhado para o estabelecimento prisional.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do beneficiário, para que seja convertido em prisão domiciliar.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, em virtude da saúde fragilizada pela sua idade (83 anos), e seu encarceramento no Sistema Prisional.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente encontrasse foragido desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, desde 24/10/2018, muito antes do agravamento da pandemia pelo Covid-19.
Embora os exames juntados nos autos, tais como: Raio-X, Hemograma e outros (pags. 181 a 195-PDF), não demonstram a iminência de doença grave ou que o paciente esteja necessitando de cuidados especiais, mas, pela idade avançada de fato se enquadra em grupo de risco à contaminação COVID-19, contudo, o fato de estar foragido, caso seja preso necessariamente a autoridade a qual for apresentado avaliará sua real situação, e, diga-se mais, como sustentado ser idoso deve estar em isolamento para não ser contaminado pelo "corona" e em razão do isolamento em local desconhecido improvável o cumprimento do mandado de prisão.
A propósito, colaciono a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, verbis:
“No caso concreto o réu sequer iniciou o cumprimento da sua pena definitiva, estando até o momento foragido da Justiça.
(...)
De qualquer modo, ainda que este Juízo tivesse competência para a análise dos pedidos, o réu não preenche os requisitos para o indulto humanitário, na medida em que foi condenado por crime hediondo, praticado com violência contra pessoa, o que veda a concessão do benefício pretendido (Decreto n. 9706/2019, art. 2o, incisos I e II).
O mesmo ocorre em relação à prisão domiciliar, que em se tratando de preso definitivamente condenado, somente pode ser deferida excepcionalmente, e se comprovada doença grave e o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (precedentes do STJ).
No caso concreto, o réu juntou documentação inservível para, isoladamente, comprovar os requisitos acima elencados. E como está foragido, também não é possível a realização de perícia médica no âmbito da Execução Penal.” (Decisão de primeiro grau – pag. 08/09-PDF)
Desse modo, os documentos juntados nos autos não são aptos a concluir pela demonstração do imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido.
Assim, INDEFIRO nesta quadra de cognição sumária a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 1 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator